Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712947-30.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVIA LOPES ROQUETE FILHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Discute-se no processo o direito à percepção da Gratificação de Movimentação – GMOV ao servidor integrante da carreira de assistência pública à saúde do DF, residente em local diverso, fora do Distrito Federal, da Região Administrativa onde está lotado. Sobre o tema, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas autuado sob o no 0707756-52.2020.8.07.0000 – IRDR 18, com a determinação de sobrestamento de todos os processos em que se discute a questão. Aguarde-se, pois, o julgamento do processo paradigma. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito